Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. GUARDA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA GENITORA E SEU ATUAL COMPANHEIRO. IMPUTAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA A ADOLESCENTE. PROTEÇÃO AO DESENVOLVIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO DA MENOR.
1. A guarda da menor deve ser definida à luz do princípio da proteção integral, de modo a assegurar o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da adolescente, com preservação da sua dignidade e segurança, tanto física quanto emocional.
2. O artigo 1.566 do Código Civil estabelece que a guarda é dever de ambos os genitores. Não havendo consenso, o art. 1.584, II, do CC atribui a decretação da guarda ao juiz, em atenção a necessidades específicas do filho. Já o art. 1.637 do mesmo diploma permite que o juiz adote medida para a garantia da segurança da criança, a requerimento de algum parente ou do Ministério Público.
3. Na hipótese, tramita ação no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, em que houve o recebimento de denúncia contra a genitora e seu atual companheiro, pela imputação de crimes de maus-tratos e de lesão corporal, praticados contra a menor.
4. Da análise do referido processo, extrai-se que o laudo de exame de corpo de delito identificou a presença de equimoses no corpo da adolescente, à época dos fatos denunciados. Ademais, no depoimento especial prestado, a menor reporta ter sofrido agressões desferidas pelo atual companheiro de sua genitora, além de ter presenciado atos de violência doméstica praticados contra sua mãe.
5. Até que haja a adequada instrução probatória, a fim de se aferir a adequação do ambiente materno, e o melhor esclarecimento da situação vivenciada pela menor, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, é adequado, para o desenvolvimento físico e psicológico da adolescente, que a guarda provisória permaneça unilateralmente com o genitor, que demonstrou possuir, no momento, melhores condições para cuidar da filha, ressalvado o direito de visitas assistidas da genitora, nos termos da decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.